Tribunal: TJDFT
Processo: 0748939-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA. CITAÇÃO. EFETIVADA. PRAZO PARA CONTESTAÇÃO RESTITUIÇÃO. FALECIMENTO SÓCIO EMPRESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. JUROS DE MORA. DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO.ARTIGO 397 CC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente o pedido monitório, constituindo plenamente o título executivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar a possibilidade de restituição do prazo para apresentação da defesa ante o falecimento do sócio da empresa e a data inicial da incidência dos juros de mora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Apesar de o artigo 682, II, do Código Civil estabelecer que o mandato cessa pela morte, no caso dos autos não houve a comprovação do falecimento do sócio, além de sequer ter sido apresentando mandato procuratório para que houvesse sua extinção. Incabível, portanto, a restituição do prazo para defesa.
4. O artigo 397 do Código Civil dispõe que o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui em mora o devedor. No caso, restou caracterizada a mora, incidindo desde então os encargos decorrentes da inadimplência, sendo inaplicável o artigo 405 do mesmo diploma legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 397 e 682.
Jurisprudência relevante citada: no Acórdão 1884012 de Relatoria do Des. Fabrício Fontoura Bezerra, na 7a Turma Cível. Acórdão no 1706025 da Relatoria do Des. José Firmo Reis Soub, na 8a Turma Cível. Acórdão no 1824909, de Relatoria do Des. Arquibaldo Carneiro Portela, na 6a Turma Cível.